Tribunal: STJ
Processo: 0009811-29.2009.8.17.1130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947523 - PE (2025/0191147-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KAMYLLA VIEIRA DINIZ - PE038876
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
BRUNA BARBOSA SOARES DE ALBUQUERQUE - PE036566
AGRAVADO
: JOANA DARC BARROS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAS ALVES DA CRUZ
AGRAVADO
: LUZINETE RODRIGUES DE MACEDO
AGRAVADO
: VALMIRO GOMES COELHO
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA No 182/STJ.
1. Constatada a ausência de impugnação, nas razões do agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão atacada, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 42eb374e-5fc7-4449-a92b-21de3a5fc809

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947523 - PE (2025/0191147-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KAMYLLA VIEIRA DINIZ - PE038876
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
BRUNA BARBOSA SOARES DE ALBUQUERQUE - PE036566
AGRAVADO
: JOANA DARC BARROS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAS ALVES DA CRUZ
AGRAVADO
: LUZINETE RODRIGUES DE MACEDO
AGRAVADO
: VALMIRO GOMES COELHO
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 182/STJ.
1. Constatada a ausência de impugnação, nas razões do agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão atacada, incide o disposto no art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182
/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em virtude da incidência da Súmula no 182/STJ
à espécie (e-STJ fls. 3.460/3.462).
Nas presentes razões, a agravante aduz que, ao revés do alegado na decisão
ora agravada, contestou devidamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
Sustenta que o montante fixado à título de honorários advocatícios seja
limitado em 10% do valor da condenação, tendo em vista a ausência de complexidade
do caso.
Destaca a imprescindibilidade do julgamento colegiado, situação a evitar
cerceamento de defesa e decisão contraditória ao entendimento jurisprudencial.
O prazo para impugnação transcorreu
(e-STJ fls. 3.668/3.671).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51204648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:54
Código de Controle do Documento: 16b8142e-d4d0-4a68-97ac-25de304ad348

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
dever do agravante refutar, nas razões de agravo em recurso especial, especificamente,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica,
parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior, consoante determinam o art.
932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula no 182/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC
/2015. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.001.997/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
)
7/2/2017
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, §11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO.AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). (...)
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que
atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época
da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que
faculta ao Relator 'não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida',
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)."
(AgInt no AREsp 1.115.522/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
)
3/10/2017
13/10/2017
Tal entendimento restou consolidado pela Corte Especial por ocasião do
julgamento dos EAREsp 746.775/PR, os quais receberam a seguinte ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA51204648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:54
Código de Controle do Documento: 16b8142e-d4d0-4a68-97ac-25de304ad348

recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
No caso, o recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes
fundamentos: incidência das Súmulas no 211/STJ, 284/STF, 182/STJ, 5/STJ, 7
/STJ e inexistência de demonstração analítica da divergência, exigida pela alínea "c"
III do art. 105 da Constituição Federal.
Entretanto, a leitura das razões do agravo revela ausência de ataque
específico ao fundamento relativo ao incidência das Súmulas no 5/STJ e 284/STF no
que tange à ausência de indicação precisa do dispositivo legal violado.
É imprescindível, reitera-se, a impugnação, precisa e específica, de todos os
fundamentos adotados na decisão que se busca reverter, com vistas a demonstrar o
seu desacerto.
Ademais, é consabido ser devida a majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência, "quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedente
" (AREsp 2.853.078/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
da Segunda Seção
Turma, julgado em
, DJEN de
).
16/6/2025
24/6/2025
Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:54
Código de Controle do Documento: 16b8142e-d4d0-4a68-97ac-25de304ad348

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.523 / PE
Número Registro: 2025/0191147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098112920098171130 389991200 98112920098171130
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KAMYLLA VIEIRA DINIZ - PE038876
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
BRUNA BARBOSA SOARES DE ALBUQUERQUE - PE036566
AGRAVADO
: JOANA DARC BARROS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAS ALVES DA CRUZ
AGRAVADO
: LUZINETE RODRIGUES DE MACEDO
AGRAVADO
: VALMIRO GOMES COELHO
ADVOGADOS : DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA52003822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:20
Código de Controle do Documento: 5823225e-6ef0-440b-b7fa-66adbf4ff41d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
KAMYLLA VIEIRA DINIZ - PE038876
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
BRUNA BARBOSA SOARES DE ALBUQUERQUE - PE036566
AGRAVADO
: JOANA DARC BARROS DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAS ALVES DA CRUZ
AGRAVADO
: LUZINETE RODRIGUES DE MACEDO
AGRAVADO
: VALMIRO GOMES COELHO
ADVOGADOS : DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
THIAGO RENIER FIDELES DE OLIVEIRA - PE028508
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:20
Código de Controle do Documento: 5823225e-6ef0-440b-b7fa-66adbf4ff41d